Tribunal: TJDFT
Processo: 0720240-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. COVID-19. FALECIMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. REPRESENTANTE. AUSÊNCIA DE HERDEIROS. QUESTÃO PREJUDICIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SUSPENSÃO. COLABORAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. APELO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 1.1. Pretensão da parte autora de cassação da sentença.
2. Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, no momento do falecimento, todos os bens são transferidos aos herdeiros do falecido, por força do princípio da saisine. 2.1. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelos seus sucessores ou pelo seu espólio (art. 110 do CPC), suspendendo-se o processo para que seja feita a sucessão processual (CPC, art. 313, I e § 1o).
3. No caso em análise, o falecido não deixou filhos, não há notícia de irmãos nem do paradeiro de seus ascendentes. A representante do espólio (ex-esposa do extinto) informou que ajuizou ação de reconhecimento de união estável post mortem, cumulada com inventário judicial. 3.1. Assim, no caso de procedência da citada ação, a convivente poderá se habilitar como herdeira do de cujus.
4. A analogia dos direitos sucessórios do cônjuge em relação ao companheiro trata-se de questão com envergadura constitucional, reconhecida, até mesmo, como matéria de repercussão geral pelo STF. 4.1. Precedente: “(...) Possui caráter constitucional a controvérsia acerca da validade do art. 1.790 do Código Civil, que prevê ao companheiro direitos sucessórios distintos daqueles outorgados ao cônjuge pelo art. 1.829 do mesmo Código. 2. Questão de relevância social e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. 3. Repercussão geral reconhecida”. (Tribunal Pleno, RE no 878.694/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015). 4.2. No julgamento de mérito do recurso acima mencionado, o STF firmou a tese de que “é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002”.
5. O artigo 313 do Código de Processo Civil determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
6. Infere-se que a sentença foi proferida com rigor excessivo. Afinal, deve prevalecer o princípio da primazia no julgamento de mérito, previsto no art. 4o, do CPC, segundo o qual “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.
7. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC, exige do julgador uma postura ativa. Obviamente, cooperar com as partes não significa substitui-las nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, instrumentos que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. 7.1. Nesse cenário, afigura-se razoável a expedição de ofício a fim de obter a certidão de nascimento do de cujus, com sua respectiva filiação e dados dos ascendentes.
8. Sentença cassada. Apelo provido.